Tribunal: TJBA
Processo: 8002805-18.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002805-18.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I Advogado(s): SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS, MARCIO PEREZ DE REZENDE registrado(a) civilmente como MARCIO PEREZ DE REZENDE APELADO: IOLANDA SOUZA SETENTA VIANA Advogado(s):ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO MÉRITO. BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INÉRCIA NÃO IMPUTÁVEL AO CREDOR FIDUCIANTE. GRAVAME REGISTRADO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8002805-18.2023.8.05.0113, em que figura como parte apelante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I e, parte apelada, IOLANDA SOUZA SETENTA VIANA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER do Recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da Relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. DESA. REGINA HELENA RAMOS REIS RELATORA